Tribunal: TCU
Processo: 012.722/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
ACOMPANHAMENTO. Autuado por força do disposto no Acórdão 787/2021 - Plenário, que trata de relatório de auditoria operacional no campo de atuação da Agência Nacional de se Transportes Terrestres (ANTT), com o objetivo de avaliar a efetividade da regulação sobre o compartilhamento da malha entre os Operadores Ferroviários, de modo a contribuir para a eficiência do setor

Inteiro teor:
Acórdão 1259/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, que trata de Monitoramento item 9.4 do Acórdão 787/2021-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Raimundo Carreiro, no âmbito do processo de Auditoria Operacional do TC Processo 027.620/2019-0 (peça 3), com fundamento nos arts. 143, V,"d", 15, 105 e 241, do Regimento Interno/TCU, c/c art.17 da Resolução 315/2020 TCU, ACORDAM em: a) considerar integralmente cumprida a recomendação constante do item 9.4 do referido Acórdão, e encerrar o presente processo; b) apensar definitivamente este processo ao TC- Processo 027.620/2019-0 , com fundamento nos arts. 36 e 37 da Resolução-TCU 259/2014; e c) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 012.722/2021-9 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.